Tribunal: TJSP
Processo: 2251675-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas, pelo MM. Juízo a quo, até que normalizada a situação de pandemia e crise financeira - Resoluções no 313/2020 e 314/2020, do CNJ que não impedem a realização de pesquisas de bens dos devedores - Impossibilidade de examinar se as agravadas possuem ou não ativos financeiros e eventualmente sua quantidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de bloqueio de ativos financeiros em nome das executadas, pelo MM. Juízo a quo, até que normalizada a situação de pandemia e crise financeira - Resoluções no 313/2020 e 314/2020, do CNJ que não impedem a realização de pesquisas de bens dos devedores - Impossibilidade de examinar se as agravadas possuem ou não ativos financeiros e eventualmente sua quantidade e natureza - Dinheiro que é o primeiro bem na ordem preferencial do art. 835, do CPC - Execução que se dá em prol do credor (art. 797, do CPC) - Precedentes - Recurso provido para se determinar a realização de pesquisa e penhora de bens e valores em nome das agravadas, por meio do sistema SISBAJUD.